Tribunal: TJDFT
Processo: 0753807-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE POR APLICATIVO DE CELULAR. WHATSAPP. ENVIO DE MENSAGENS POR TERCEIROS. PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória de indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude praticada por meio de envio de mensagens pelo aplicativo de celular Whatsapp. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a alegação de ausência falha na prestação do serviço. Preliminar que se rejeita.
3 – Prestação de serviços de aplicativo de mensagem. Ausência de falha na prestação de serviços. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O autor foi vítima de fraude praticada por meio do aplicativo de mensagem “Whatsapp”. Informa que o terceiro fraudador clonou a conta do aplicativo de mensagem, e, em sequência, utilizando de ardil, solicitou transferência de quantia monetária do autor, o qual cedeu ao pedido do estelionatário e realizou a transferência bancária. A despeito das alegações do autor de que houve falha do serviço bancário, não há qualquer comprovação nesse sentido. Caberia ao autor tomar os cuidados necessários ao realizar a transferência para conta em nome de pessoa desconhecida, notadamente quando o golpe em tela é hodiernamente utilizado com frequência por fraudadores. Conclui-se, portanto, que o golpe ocorreu em virtude de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, razão pela qual não se reconhece a responsabilidade civil do banco réu.
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.